Tribunal: TJMT
Processo: 1018255-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018255-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA - CNPJ: 05.528.510/0001-50 (APELANTE), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC, e do art. 22, §2o da Lei n. 8.906/94, é de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018255-53.2018.8.11.0041

APELANTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
no 1018255-53.2018.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios à parte requerente, ora apelante, pelo serviço prestado nos autos da Ação de Execução no 13514-07.2006.8.11.0041 (Código 245535), que tramitou na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, no valor de R$ 6.699,64 (seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa apelante, em suas razões recursais, requer a majoração dos honorários fixados, sob o argumento de que foi contratada pelo apelado através do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, cuja remuneração seria exclusivamente pelos honorários de sucumbência, no entanto, embora rescendido unilateralmente a avença não recebeu qualquer valor a título de honorários.

Informa que nesses autos prestou serviços advocatícios por 7 (sete) anos, sendo que “
elaborou petição inicial, impulsionando a ação de Execução com manifestação e diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação, conduzindo com presteza, zelo, diligencia e de forma ostensiva, enfim, praticou todos os atos necessários ao bom andamento do processo
”.

Salienta que o valor original dívida era de R$41.346,46 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), que, atualizada, comporta o importe de R$232.559,50 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), de forma que os honorários fixados em R$6.699,64 (seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) representa apenas 3% (três por cento) do valor do débito atualizado, o que importa dizer que é irrisório e aviltante, diante do trabalho prestado nos respectivos autos.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que os honorários sejam majorados em valor compatível ao trabalho realizado, levando-se também em consideração o valor do débito atualizado (Id 44359982).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e por ausência de interesse recursal, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id 44359987).

A empresa apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id 44359951 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e nem mesmo de ausência de interesse recursal, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, cujo interesse está atrelado na majoração da verba honorária fixada.

Do exame dos autos, verifica-se que é incontroversa a contratação da apelante pelo Banco do Brasil, ora apelado, por meio do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado em 28/10/2003 (Id 44358472 – Pág. 1 a 6), renovado em 22/06/2005 (Id 44358473 – Pág. 1), o que foi rescindido unilateralmente em 08/03/2013 (Id 44358474 – Pág. 1), mediante a revogação dos poderes que lhe foram outorgados.

Isso porque,
apenas a parte autora se insurge contra a sentença
, já que a instituição financeira, além de não interpor recurso, pede em suas contrarrazões a manutenção da sentença que arbitrou os honorários advocatícios contratuais em R$6.699,64 (seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) em favor da ora apelante, a qual pugna pela sua majoração para um valor compatível com o trabalho realizado.

Para tanto, aduz que atuou por mais de 07 (sete) anos na Ação de Execução no 13514-07.2006.8.11.0041 (Código 245535), perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, e que sempre desempenhou o seu mister de forma zelosa, mediante a prática de todos os atos necessários ao regular processamento do feito, até a rescisão unilateral do seu contrato pela apelada.

Desse modo, como o valor atualizado do crédito perseguido da referida demanda alcança R$232.559,50 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), entende que a condenação se mostra irrisória e aviltante, já que bastante inferior ao que dispõe o artigo 85, §2o do CPC.

Os documentos que acompanham a inicial comprovam que a apelante elaborou a ação executiva,
protocolada em 24/07/2006
; não foi possível a citação dos executados, de forma que a recorrente peticionou em
07/12/2007
solicitando a citação por edital; posteriormente a isso, não há mais documentos nos autos da execução demonstrando os demais trabalhos executados.

Por sua vez, em consulta ao extrato de andamento processual, é possível atestar que o juízo na origem deferiu em 31/01/2008 a citação por edital; em 18/08/2009 a Defensoria Pública foi nomeada como defensora dativa dos executados e, posterior a isso não é possível atestar que petições foram apresentadas pela recorrente.

Pois bem. Cumpre inicialmente dizer que
tese defendida pela apelante para majorar a importância fixada pelo juízo
a quo
com base do valor atualizado do crédito, não pode ser sopesada.

É cediço que o artigo 22 da Lei no 8.906/94, assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados pela prestação de serviços e, na sua falta, o arbitramento judicial, confira:

“Artigo 22 – A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios como na hipótese dos autos, o valor deve ser fixado por equidade, consoante estabelece o §8o do artigo 85 do CPC, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Assim, para definir os honorários deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a busca pelos interesses do cliente e o tempo despendido, de modo a recompensar, com dignidade o trabalho desenvolvido, sem gerar enriquecimento ilícito ao advogado.

Nesse contexto, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/15, os honorários fixados em R$6.699,64 (seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) devem ser mantidos, pois atendem os requisitos acima descritos e estão de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS PROVIDOS. 1- A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Preliminar afastada. 2- “O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482). 3-
Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.
Quantum mantido
. 4- Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento”.
(N.U 1030807-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 3
. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.
”
(N.U 0034940-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020